Tribunal: TJDFT
Processo: 0714045-50.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu o julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da prática do delito de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. A questão posta em discussão é analisar a incidência ou não das qualificadoras do motivo fútil e de emprego de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. A exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente é admissível em hipóteses excepcionalíssimas, quando forem manifestamente improcedentes ou inexistirem elementos probatórios mínimos que as justifiquem, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
4. Verificando-se que o delito foi motivado por prévia controvérsia entre as partes, de longa data e de grande repercussão na vida do acusado, não há que se falar em conduta insignificante ou mesquinha, impondo-se a manutenção da sentença que não acatou a qualificadora do motivo fútil.
5. Não evidenciado, pela dinâmica dos fatos, o elemento surpresa, situação de emboscada, traição, dissimulação ou manifesta imprevisão que tenha retirado da vítima sua capacidade de defesa, impõe-se a exclusão da qualificadora a que alude o inciso IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal, diante de sua manifesta improcedência, sem que isso caracterize afronta a competência constitucional do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
6. Recursos conhecidos. Recurso do Ministério Público não provido e da Defesa provido.